Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-33.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706131-33.2023.8.07.0014 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Ricardo Franco Custodio Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Ricardo Franco Custodio (Id. 54569496) contra a decisão proferida por este Relator (Id. 54005844) que não conheceu o recurso de apelação manejado pelo ora agravante. O autor, ora agravante, interpôs recurso de apelação (Id. 52695531) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará (Id. 52695525). Na peça de interposição do recurso o recorrente dentre outros requerimentos, pleiteou a gratuidade de justiça. Sobreveio a decisão proferida por este Relator que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do valor referente ao preparo recursal ou para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica. O recorrente, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo para o atendimento à aludida determinação (Id. 53890323). Como consequência este Relator proferiu a decisão por meio da qual não houve o conhecimento do recurso de apelação (Id. 54005844). O recorrente interpôs agravo interno (Id. 54569496). A Egrégia 2a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao referido recurso (Id. 57159788). Por intermédio da certidão referida no Id. 57253865 a ementa foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico aos 22 de março de 2024 e publicada no primeiro dia útil subsequente. Por meio da petição referida no Id. 57751294 o advogado que representa o ora recorrente informa a ocorrência de dificuldade em entrar em contato com seu constituinte para informar a respeito da publicação da aludida ementa. Na ocasião, requereu que o agravante fosse intimado pessoalmente. É a breve exposição. Decido. É atribuição do advogado manter contato com os seus constituintes para que possa dar o atendimento necessário às eventuais ordens judiciais. A hipótese de intimação pessoal da parte patrocinada, nos casos em que o ato processual dependa de providência ou informação que somente por ela possa ser implementada ou prestada, é restrita à atuação da Defensoria Pública, em razão das peculiaridades do órgão de representação das partes economicamente hipossuficientes (art. 186, § 2o, do CPC), ou mesmo em outras circunstâncias, diante da necessidade de imprimir regular andamento ao recurso. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA. ART. 186, §2o, CPC. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. AUXÍLIO EXCEPCIONAL PELO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INFORMAÇÃO OU PROVIDÊNCIA PRÉVIA A SER PASSADA PARA O ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELO ASSISTIDO PARA VIABILIZAR EVENTUAL IMPUGNAÇÃO AO ATO JUDICIAL CONTRÁRIO A SEU INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte em primeira instância continua, salvo expressa revogação, a produzir efeitos nas instâncias recursais. Desnecessário, portanto, repetir dita postulação ao Colegiado Recursal. Carência de interesse verificada porque já é detentora dessa favorável posição jurídica a parte que, em razões recursais, postula os benefícios da justiça gratuita. 2. Incumbe à Defensoria Pública manter contato com os usuários de seus serviços para lhes dar conhecimento do resultado dos processos que patrocina em seus interesses. Cabe aos assistidos, por sua vez, manter atualizados seus dados pessoais, principalmente endereço e telefone, perante o órgão. 3. O auxílio do Judiciário à Defensoria Pública, a exemplo do art. 186, § 2o, do CPC, ocorrerá excepcionalmente, quando comprovada a dificuldade insuperável de o órgão de assistência judiciária gratuita realizar por si mesmo a comunicação pessoal com o assistido em situação que se mostra necessária para obter providência ou informação indispensável para o processo. 4. Concretamente, a Defensoria Pública não demonstrou o esgotamento dos meios à sua disposição para comunicar o assistido do julgamento desfavorável dos embargos à execução, sequer tendo procurado contactá-lo no telefone que ele informou nos formulários entregues no atendimento que lhe foi prestado pelo referido órgão de assistência judiciária. Tampouco indicou, a agravante, no requerimento indeferido, o ato ou informação indispensável para o processo e que poderia ser prestada apenas pelo assistido como condição essencial para a atuação da Defensoria Pública no processo após o julgamento da lide. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.” (Acórdão no 1382207, 07180451020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, indefiro o requerimento em exame (Id. 57751294). Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator